Tribunal: TJPA
Processo: 0807732-95.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO FORAM ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de meio processual que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. O manejo dos presentes aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de justiça.

II -
O embargante afirma que o acórdão afastou a aplicação do artigo 68, II, b, da Lei do Inquilinato utilizado na primeira análise do Agravo de Instrumento sem a devida fundamentação.

III -
Da leitura do voto verifico que tal assunto foi abordado e justificado,
s
endo o art.54 da Lei 8.245/91 regra especifica, logo, o art. 68, II, "b", não pode ser utilizado, visto que, as locações em shopping centers têm especificidades (como a atipicidade do contrato e a formação do aluguel por aluguel mínimo e percentual das vendas) que exigem a interpretação do contrato e a aplicação do direito contratual e não apenas da lei seca.

IV –
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
CVLB BRASIL S.A.

em razão da decisão contida no Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de
BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A
.

A decisão embargada foi a que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação do aluguel provisório no valor de R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais) justificado pela queda da atratividade do shopping.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar obscuridade no Acórdão, pois sua fundamentação não guarda relação com o caso concreto, já que o pedido de fixação de aluguel provisório está amparado pelo disposto no artigo 68, II, b, da Lei do Inquilinato.

Aduz que a única exigência para revisão judicial do aluguel imposta pela Lei diz respeito ao prazo de três anos e, no presente caso, o aluguel vigente foi pactuado entre as partes há 7 (sete) anos, superando o prazo mínimo previsto em Lei.

Argumenta que o pedido de revisão do valor do aluguel, com fundamento apenas na Lei do Inquilinato, é completamente possível, inclusive em locações em shopping center.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja confirmada a tutela recursal, e seja provido o agravo de instrumento interposto pela embargante, caso não seja provido, que seja esclarecido o motivo do afastamento da vigência do disposto no artigo 68, II, b, da Lei do Inquilinato.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807732-95.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CVLB BRASIL S.A.

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELÉM S.A

ADVOGADO: TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de obscuridade no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão afastou a aplicação do artigo 68, II, b, da Lei do Inquilinato utilizado na primeira análise do Agravo de Instrumento sem a devida fundamentação.

Da leitura do voto verifico que tal assunto foi abordado e justificado, vejamos:

Ocorre que verifiquei que o caso, por se tratar de relação entre lojistas e empreendedores de shopping center,
se amolda à regra específica do art.54 da Lei 8.245/91
[...]

Deste modo, deve-se reconhecer a força vinculante do contrato livremente entabulado, obviamente cabendo discussões quanto à abusividade de suas clausulas, o que por certo deve ser tratado perante o Juízo Primevo, a fim de que não se incorra em supressão de instância, ante a clara vedação legal.

Sendo o art.54 da Lei 8.245/91 regra especifica, logo, o art. 68, II, "b", não pode ser utilizado, visto que, as locações em shopping centers têm especificidades (como a atipicidade do contrato e a formação do aluguel por aluguel mínimo e percentual das vendas) que exigem a interpretação do contrato e a aplicação do direito contratual e não apenas da lei seca.

Portanto, tratando-se de contrato mais complexo que as locações comuns, com natureza atípica, dispensada a aplicação do artigo 68, II, b, da Lei do Inquilinato.

Concluo que não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025